Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719490-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSIANE ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora requerido/agravante, em face da r. decisão de ID 232037281, proferida pelo Juiz de Direito do CEJUSC-SUPER-PRE, nos autos da Representação Pré Processual no. 0703275-22.2025.8.07.0016, proposta por JOSIANE ALVES SILVA, ora requerente/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por JOSIANE ALVES SILVA(099.857.476-74), 35 anos de idade, em união estável, servidora pública, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 224054440. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 227890472), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Após o transcurso do prazo, apenas os credores ITAÚ UNIBANCO e LUIZACRED prestaram informações nos autos (Id 232354605). Os credores BRB, NU PAGAMENTOS e BANCO PAN não se manifestaram nos autos. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/2021 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 227890472 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de resultar na confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJDFT - Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores ITAÚ UNIBANCO e LUIZACRED prestaram informações nos autos (Id 232354605). O BANCO PAN se limitou a regularizar sua representação processual nos autos, mas sem prestar informações (Id 230708892). Os credores BRB e NU PAGAMENTOS não cumpriram minimamente seu dever de cooperar. Considerando que tais credores não cumpriram de forma adequada o dever de cooperar, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BRB, NU PAGAMENTOS e BANCO PAN, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança, inclusive eventual desconto realizado diretamente em conta bancária, e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Intime-se a requerente para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos referidos credores, sob pena de presunção de má-fé (art. 54-A, §3°, e art. 104-A, §1°, ambos do CDC). Designe-se audiência de conciliação com os credores ITAÚ UNIBANCO e LUIZACRED, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 71917718), o requerido narra que, na origem, trata-se de representação pré processual na qual o d. Juízo o considerou ausente e, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, determinou a suspensão da exigibilidade dos seus créditos, a interrupção dos encargos da mora e a retirada do nome da requerente/agravada dos cadastros de inadimplentes, na forma da decisão retro transcrita. Sustenta que a agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o tratamento do superendividamento, notadamente a insuficiência de renda para arcar com as despesas básicas e o pagamento das dívidas, a boa-fé na contração dos débitos (explicitando o motivo do desequilíbrio financeiro), e que todas as dívidas arroladas ostentam natureza de consumo comum. Aponta que não foi apresentado um plano de pagamento que detalhasse a proporção dos valores devidos a cada instituição financeira credora, inviabilizando a análise de sua viabilidade. Argumenta que a tutela de urgência concedida na origem, que resultou na limitação de descontos e/ou suspensão da exigibilidade de parcelas, teria sido deferida sem a demonstração cabal dos pressupostos do art. 300 do CPC e sem a prévia oitiva do banco, violando o contraditório e a ampla defesa, além de impor consequências gravosas e sem respaldo legal à instituição financeira. Aduz que a decisão recorrida não teria observado os termos dos contratos celebrados entre as partes e a legislação específica aplicável, especialmente no que tange aos empréstimos com consignação em folha de pagamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido (ID 71941976) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise preliminar, verifico a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia cinge-se, em parte, à aplicação das medidas e sanções previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para disciplinar a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dispõe o art. 104-A, caput, e §2o, do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 2o Se qualquer credor, devidamente citado ou intimado, não comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, a ela dará causa e: I - terá suspenso o seu crédito até o adimplemento integral do plano de pagamento e interrompida a fluência dos encargos da mora, que somente poderão voltar a incidir caso o consumidor não cumpra o plano de pagamento; II - será compulsoriamente incluído no plano de pagamento da dívida apresentado pelo consumidor, nos termos dos §§ 4o e 5o deste artigo; e III - somente receberá o seu crédito após o pagamento aos credores que compareceram à audiência de conciliação.” Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que as sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora (§2o, I) são direcionadas aos credores que, devidamente citados ou intimados, não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação. Na hipótese dos autos, o juízo de origem, após reconhecer a situação de superendividamento da agravada e determinar a intimação dos credores para apresentarem informações sobre as dívidas, impôs ao agravante e a outros réus, antes mesmo da realização da audiência conciliatória, consequências como a suspensão da exigibilidade de débitos e/ou interrupção de encargos, bem como a exclusão da audiência de conciliação, em razão da não apresentação das informações requeridas no prazo assinalado. Em um juízo preliminar, essa aplicação de penalidades antes da audiência de conciliação e como sanção direta pela não apresentação de informações prévias parece desbordar da previsão legal contida no §2o do art. 104-A do CDC, que vincula tais consequências à ausência injustificada do credor na audiência de conciliação. Assim, afigura-se provável o direito do agravante de ter afastadas, neste momento, as penalidades que parecem ter sido antecipadas ou aplicadas por fundamento diverso do previsto na norma. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS. TEMA No 1.085 DO STJ. 1 – Suspensão dos débitos em conta. O CDC não prevê, no procedimento do tratamento do superendividado, a suspensão de descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2 – Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3 – Fase pré-processual. O momento processual em que o processo de origem se encontra não autoriza a intervenção Estatal no sentido de limitar ou suspender os descontos. Não havendo discussão de vício de consentimento, sendo o negócio jurídico válido e eficaz, deve ser cumprido. 4 – Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943479, 0731647-63.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024. Grifos nossos) Portanto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano ao agravante é evidente, pois a decisão agravada não apenas suspende a exigibilidade de seus créditos de forma aparentemente prematura, mas implica potencial exclusão de sua participação na audiência de conciliação. Esta medida, além de não possuir amparo legal expresso como sanção para a omissão na prestação de informações prévias, pode comprometer a própria finalidade do processo de repactuação, que visa à composição entre o consumidor e todos os seus credores. A exclusão de um credor da fase conciliatória vai de encontro aos interesses do consumidor, que perde a oportunidade de negociar e regularizar sua situação financeira com aquele, e, em última análise, compromete a efetividade do procedimento legal. Portanto, presentes os requisitos, o deferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, no que tange à aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, §2o, do CDC ao ora agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 14:59:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora